Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 1.a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIAS DE NATUREZA CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS. FUNDAMENTOS NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. VARA CÍVEL COMPETÊNCIA RESIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Malgrado não seja pacífico no âmbito desta egrégia Corte de Justiça sobre o tema versado neste conflito de competência, no entanto a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal tem sua competência delimitada em rol taxativo (art. 33 Lei n.o 11.697/2008 c/c art. 2.o da Resolução n.o 23/2010 deste egrégio TJDFT), que é material e não comporta interpretação ampliativa.
2. Ação de conhecimento que versa sobre rescisão contratual e restituição de valores aportados e indenizações por danos materiais e morais, essas formulações constituem matérias de natureza cível, portanto, o Juízo competente para processar e julgar demanda desta espécie é cível, que possui competência residual.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1.a Vara Cível de Taguatinga/DF (suscitado) para processar e julgar a causa.